Tribunal: TJDFT
Processo: 0717640-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717640-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO ALVARES MOURA AGRAVADO: JOALDO AYRES PINHO, DIVINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TÚLIO ALVARES MOURA (autor), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de JOALDO AYRES PINHO e DIVINO, processo n. 0706451-41.2022.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o conteúdo da r. decisão a quo (ID 123710269 dos autos de origem): “INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória, uma vez que o negócio foi verbal e o esclarecimento de seus termos dependem do devido contraditório. Ademais, há vedação de concessão de tutela provisória em caso risco de irreversibilidade da medida, como ocorre no presente caso (art. 300, §3o, do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. O 2o Requerido deverá ser citado por edital, considerando que o autor não indicou dados suficientes para realização de pesquisas por este juízo. (...)” Inconformado, o autor recorre. Narra ter ajuizado ação em desfavor dos agravados, decorrente de contrato verbal celebrado há cerca de dois anos, no qual adquiriu o veículo Mercedes/I/M.BENS c 180 CGI, 2012/2012, placa JKK1C07, cor preta, chassi WDDGF4KW8CF929555, e RENAVAM 00489253229. Diz que o veículo foi adquirido do agravado JOALDO, através do recorrido DIVINO. Aduz que o veículo tinha débitos junto ao DETRAN e parcelas do financiamento, que seriam pagas pelos recorridos, todavia, eles nunca o fizeram. Afirma ainda que os agravados iriam passar uma procuração do bem para o agravante, mas também não o fizeram. Informa que já vendeu o carro para terceiros. Ao final requer “...seja concedia a presente Tutela Antecipada Recursal, a fim de determinar a entrega ao agravante de procuração in rem suam pelos requeridos, devidamente assinada, para que seja viabilizada a transferência do veículo para o seu nome, já que não se discute a posse do veículo, e sim os débitos constantes dele.” No mérito requer o provimento do recurso para revogar a r. decisão agravada. Preparo recolhido no ID 35851132. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que, em tese, a questão enseja dilação probatória exauriente, sobretudo porque decorrente de negócio jurídico celebrado por contrato verbal, como afirmado pelo próprio agravante. Logo, defeso este exame aprofundado na estreita via do agravo de instrumento. Ademais, trata-se de negócio supostamente realizado há cerca de dois anos, o que denota não haver urgência que justifique neste momento o deferimento da liminar pleiteada. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília,6 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator